Tribunal: STF
Processo: Rcl 68423
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NOS TEMA 1.046 RG. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ APRECIADO NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, com pedido liminar, contra ato decisório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1001859-41.2016.5.02.0083, que teria afrontado o quanto decidido no julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região “considerou inválido acordo coletivo em razão da extrapolação habitual de horas extras”. 



    Consoante anota, a Corte Regional “desconsidera que, dentro do autonomia negocial das partes, (...) as partes mantiveram a jornada de trabalho praticada, a despeito de não constar expressamente o elastecimento no acordo coletivo”.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico da Corte Superior do Trabalho, é possível verificar que, contra o acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, apontado como ato reclamado, foi interposto recurso de revista, ao qual negado seguimento, agravo de instrumento em recurso de revista e posterior agravo interno.



    Contra o acórdão proferido agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, foi manejado recurso extraordinário, o qual não foi admitido com fundamento nas Súmulas 279 e 454/STF.



    Interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, este foi autuado nesta Corte sob o n. ARE 1.481.830, ao qual negado provimento pela Presidência desta Suprema Corte, mantida a decisão no julgamento de agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO . CONFIGURAÇÃO. TEMA Nº 1046/STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE  1481830, DJe 22.5.2024)



    Nessas circunstâncias, a reclamante pretende, por via transversa, alterar o julgamento proferido no ARE 1.481.830.



    Consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não se destina a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, uma vez que não se qualifica como sucedâneo recursal. Inadmissível, dessa forma, a sua utilização com o intuito de impugnar decisão que já foi submetida à análise desta Suprema Corte por meio de agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 32.896-rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator